Tribunal: TJES
Processo: 5007628-49.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-08-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007628-49.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 S.A.
RECORRIDO: EUGENIO NUNES MAMEDE
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL. FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. MERO INCONFORMISMO COM O ACÓRDÃO. INADMISSIBILIDADE. MANEJO PROTELATÓRIO. MULTA DE 1% SOBRE O VALOR DA CAUSA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO PROVIDOS.

RELATÓRIO/VOTO

Cuidam-se de Embargos de Declaração opostos pelo BANCO C6 S.A em face do Acórdão que negou provimento ao Recurso Inominado interposto pelo Embargante/Recorrente, o qual manteve a sentença proferida pelo juízo de piso, que o condenou ao pagamento de indenização por danos morais ao Embargado/Recorrido.

Em suas razões (ID 2273275), o Embargante alega que os embargos em questão possuem finalidade expressa de prequestionamento acerca de normas constitucionais que não foram objeto de análise no v. acórdão. Alega, ainda, a inexistência de relação jurídica entre as partes, tendo em vista que o empréstimo foi contratado entre o embargado e o Banco C6 Consignado S.A.

O embargado apresentou contrarrazões (ID. 2319129), sustentando a inadequação da via eleita e a inexistência de contradição, razão pela qual pugna pela não admissão dos embargos.

É o relatório. Passo a decidir.

Pois bem. Inicialmente, mister destacar que os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1022, do CPC/2015, ou seja, para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado, conforme também preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.105/2015.

Diante disso, cabe salientar que o manejo dos embargos de declaração deve ser realizado conjuntamente com razões que demonstrem a possível ocorrência das situações previstas no art. 1022 do CPC/15, ou seja, com o objetivo de esclarecer obscuridade, eliminar contradição existente no próprio acórdão, suprir omissão ou corrigir erro material. Por conseguinte, não é permitida a oposição dos embargos declaratórios amparados por razões que pressupõem a intenção de rediscutir o mérito da lide, totalmente dissociadas com suas estritas hipóteses, conforme constato no caso presente.

Neste sentido, comungo do entendimento de que é vedada a oposição de embargos com finalidade de prequestionamento nos Juizados Especiais Cíveis, consoante entendimento fixado no Enunciado 125 do FONAJE, de forma que não prospera a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acerca dos embargos de prequestionamento, atinentes ao procedimento comum e não ao rito diferenciado do Juizado Especial. Resta caracterizado o caráter protelatório do recurso em questão, em vista de sua manifesta inadmissibilidade, impossibilitando, por conseguinte, seu conhecimento.

Ademais, quanto à alegada inexistência de relação jurídica entre o embargante e o embargado, entendo que esta não merece prosperar, sobretudo considerando-se que restou devidamente explicitado no acórdão que:

De início, rejeito a preliminar de inexistência de relação jurídica entre a parte recorrida e o Banco C6 S/A.
Em consulta do site da Receita Federal e o CNPJ de cada uma das empresas partes do presente processo, constata-se que fazem parte do mesmo grupo econômico, visto que possuem os mesmos sócios.
Consoante entendimento consolidado da jurisprudência pátria, tratando-se de empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico,
aplica-se a teoria da aparência, de modo a atrair a responsabilidade solidária entre elas por eventuais prejuízos causados a terceiros. (grifei)

Com efeito, não há que se falar em omissão quando, em verdade, o que se pretende é a reforma da decisão, ou seja, quando o que se almeja, ante o inconformismo da decisão, é a modificação do convencimento desta Turma Recursal que, por maioria, julgou pela improcedência do Recurso Inominado interposto pelo banco ora embargante.

Ocorre que, no presente caso, verifico que nitidamente o que pretende o embargante é modificar a decisão proferida por força dos Embargos de Declaração, por não concordar com esta, haja vista a ausência de imprecisão no Acórdão exarado.

Assim, inexiste qualquer omissão que justifique os presentes Embargos de Declaração.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
dos embargos opostos, porém
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume o Acórdão objurgado. Aplico multa de 1% do valor da causa, vez que manifestamente protelatório o manejo, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.